Tribunal: TJSP
Processo: 1000671-95.2019.8.26.0242
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento. Seguradora que não demonstrou a relação jurídica existente entre o segurado e a concessionária. Acidente em decorrência de descarga elétrica (raio). Caso fortuito que é uma das excludentes da responsabilidade objetiva. Ausência de pedido administrativo, nos termos do artigo 204, da Resolução

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento. Seguradora que não demonstrou a relação jurídica existente entre o segurado e a concessionária. Acidente em decorrência de descarga elétrica (raio). Caso fortuito que é uma das excludentes da responsabilidade objetiva. Ausência de pedido administrativo, nos termos do artigo 204, da Resolução da Aneel no 414/2010. Laudos produzidos unilateralmente. Honorários advocatícios majorados, com base no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000484626
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000671-
95.2019.8.26.0242, da Comarca de Igarapava, em que é apelante SANTANDER
SEGUROS S/A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE
MARTUCCI.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000671-95.2019.8.26.0242 – Igarapava
Apelante: Zurich Santander Brasil Seguros S/A
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42725)
APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra
sentença que julgou improcedente ação
regressiva de ressarcimento. Seguradora
que não demonstrou a relação jurídica
existente
entre
o
segurado
e
a
concessionária. Acidente em decorrência de
descarga elétrica (raio). Caso fortuito que é
uma das excludentes da responsabilidade
objetiva.
Ausência
de
pedido
administrativo, nos termos do artigo 204, da
Resolução da Aneel no 414/2010. Laudos
produzidos
unilateralmente.
Honorários
advocatícios majorados, com base no artigo
85, § 11, do Código de Processo Civil/2015.
Sentença mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação (fls. 332/384) interposta
por Zurich Santander Brasil Seguros S/A contra a sentença (fls.
325/330), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da
Comarca de Igarapava, que julgou improcedente a ação regressiva de
ressarcimento, ajuizada por ela contra Companhia Paulista de Força e
Luz. Inconformada, alega que a hipossuficiência econômica não pode
ser confundida com a hipossuficiência técnica. Alicerça suas razões em
jurisprudências. Diz que os documentos juntados aos autos comprovam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a instabilidade na energia elétrica que ocasionou que a queima dos
equipamentos. Assevera que o laudo de oficina é produzido por
empresas idôneas e que não possuem quaisquer vínculos com a
apelante, logo, pode-se observar a imparcialidade nos laudos e
orçamentos
produzidos
pelas
empresas
técnicas.
Ventila
a
responsabilidade objetiva e a impossibilidade de produção de prova
diabólica. Tece considerações sobre a suficiência dos laudos técnicos, a
configuração do dano, a ausência de prova unilateral e a incidência do
Código de Defesa do Consumidor. Afirma a existência dos requisitos
ensejadores de responsabilidade civil da concessionária. Sustenta a não
configuração de excludente de responsabilidade. Argumenta que o ônus
da prova é da concessionária diante da incidência do Código de Defesa
do Consumidor. Discorre sobre a inaplicabilidade da Resolução no
414/2010 da ANEEL Assevera que o contrato de seguro tem natureza
de contrato bilateral, trazendo, portanto, obrigações para ambas as
partes. os consumidores não podem ser responsáveis por picos de
energia. Postula o provimento do apelo com a reforma da sentença.
As contrarrazões foram apresentadas por
Companhia Paulista de Força e Luz (fls. 416/429), manifestando-se, em
síntese, pelo não provimento do apelo.
É o que havia para relatar.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento
de danos ajuizada pela seguradora contra concessionária de serviço
público em razão do pagamento de cobertura securitária por alegada
falha na prestação de serviços da demandada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O fundamento da postulação constante da
exordial prende-se ao caso de a concessionária ter responsabilidade
objetiva, em decorrência do serviço público.
O recurso de apelação não prospera.
Com efeito, embora realmente não se ignore
que os moradores de determinada região, no caso, Aramina/SP,
recebam a prestação dos serviços de energia elétrica pela concessionária
ré, não se mostra da mesma forma tão evidente a relação jurídica na
extensão pretendida pela seguradora.
Ora, não se pode olvidar que inúmeras
residências, embora se utilizem dos serviços da ré, com esta não
mantenham nenhum vínculo legal, valem-se dos populares gatos, que
nada mais são que furto de energia.
Assim, sem a prova da regular relação jurídica
mantida entre o consumidor segurado e a concessionária, não há falar
em efetiva legitimidade da autora para a ação indenizatória em face da
concessionária. E a documentação de fls. 52/53 e 88/89 não se presta a
tanto até porque se refere a todo atendimento prestado na cidade
mencionada.
Ademais, observa-se que não consta dos autos
que a ré tenha sido instada administrativamente dos eventos relatados,
conforme prevê o artigo 204, da Resolução da Aneel no 414/2010. Os
documentos juntados pela seguradora, que apontam a danificação dos
equipamentos, foram produzidos unilateralmente, por empresa
contratada pela seguradora, sem a participação da ré.
Nesse sentido já decidiu esta colenda 33a
Câmara de Direito Privado: Seguro Residencial Pretensão regressiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deduzida por seguradora em face da responsabilidade pela reparação
do dano julgada procedente. Danos elétricos em equipamentos do
segurado. Concessionária que não foi notificada para apuração dos
fatos na via administrativa. Falta de prova convincente sobre a causa
dos danos e do nexo causal entre os danos e o fornecimento da energia.
Pretensão que se tem por improcedente. Apelação provida, prejudicado
o recurso adesivo (Apelação no 1043075-10.2016.8.26.0100, Relator
Des. Sá Duarte, Dj. 03.04.2017).
Não bastasse isso, não há nos autos nenhuma
comprovação de sobrecarga de energia e tampouco de oscilação no
fornecimento dessa energia a justificar o valor indenizatório sem causa
aparente.
Os
únicos
documentos
apresentados,
elaborados por empresa contratada, conveniadas, autorizadas ou
credenciadas da seguradora, portanto, produzidos unilateralmente,
apenas dão conta dos danos identificados nos equipamentos, em
decorrência de descarga elétrica (fls. 40/41 e 60/62).
Ora, o caso fortuito é uma das excludentes da
responsabilidade objetiva.
O artigo 22 do Código de Defesa do
Consumidor estipula a responsabilidade da concessionária de prestação
de serviços, porém há a seu favor como excludente de responsabilidade
em decorrência de raio.
Importante salientar que a responsabilidade
objetiva do Estado e das empresas prestadoras de serviços públicos a
que alude o artigo 37 da Constituição Federal não tem a extensão que
lhe atribui a autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Para a fixação da responsabilidade da
prestadora de serviço público não é suficiente que tenha sido
encarregada de prestar os serviços potencialmente identificados como
causadores do dano, antes necessário que se comprove o nexo de
causalidade entre a prestação do serviço e o dano que se pretende ver
indenizado.
Dessa forma, a imputação à concessionária do
serviço público dos danos provocados nos equipamentos, sem a prova
de ocorrência de alterações na carga de energia fornecida pela ré, não
confere mais do que mera possibilidade da qual não se extrai o nexo de
causalidade, que constitui pressuposto do dever de indenizar.
Assim já decidiu este E. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo: Fornecimento de energia elétrica. Reparação de
danos. A responsabilidade objetiva da empresa prestadora de serviço
público não prescinde da comprovação do nexo de causalidade entre a
prestação do serviço e o dano que se pretende ver indenizado. Autor
que admite a ocorrência de caso fortuito. Configuração de excludente
do dever de indenizar que rompe o nexo de causalidade. Ação
improcedente. Recurso provido. (Apelação Cível no 0013545-
90.2012.8.26.0302, Rel. Des. Pedro Baccarat, 36a Câmara de Direito
Privado, j. 14.07.2014. v.u.).
Ainda, de acordo com a jurisprudência: Os
fatos danosos causados por agentes da natureza, resultante de forte
chuva, ventos que se movem com ímpeto, trovões e raios, caracteriza-se
caso fortuito, o que retira a responsabilidade de indenizar pelos danos
dela decorrentes (RT 871/281).
Observe-se, apenas para que não se alegue

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
eventual contradição com entendimento anterior, que a matéria é
bastante controvertida, devendo ser analisada à luz do caso concreto.
Destarte, a apelação não comporta provimento,
encontrando-se acertada a sentença proferida em primeira instância.
Mantida a sentença, impõe a majoração dos honorários advocatícios
devidos ao patrono da apelada ao patamar de 12% sobre o valor da
causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de
2015.
Posto isto, nega-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator